Tribunal: TJES
Processo: 5003484-02.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003484-02.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KAIO AUGUSTO ARAUJO PORTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Kaio Augusto Araújo Porto contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu da revisão criminal, sob o fundamento de inexistência de elementos novos aptos a justificar o pedido revisional. A defesa apontou supostas omissões e obscuridade quanto à posse da droga,
a
exclusão do tráfico privilegiado e
a
abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise dos fundamentos da defesa;
(ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como via adequada para rediscutir fundamentos rejeitados em decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 620 do CPP, exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações defensivas quanto à alegada nulidade da abordagem policial, posse das drogas e exclusão do tráfico privilegiado, afastando a tese de flagrante forjado com base nos depoimentos testemunhais e provas técnicas.

5.
A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já analisada em sede recursal, salvo se presentes provas novas ou erro evidente, o que não restou demonstrado pela embargante.

6.
Inexistindo vício no julgado, a utilização dos embargos de declaração com finalidade de reanálise do mérito revela inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REVISÃO
C
RIMINAL
Nº
500
3484
-
02
.202
4
.8.08.00
00

EMBARG
ANTE
:
KAIO AUGUSTO ARAÚJO PORTO

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração
(ID
10312784
)
opostos

e
m face d
e acórdão, que, à unanimidade
de votos
,
não conheceu do
pedido revisional

(ID
9
770689
).

Em
suas
razões,
a defesa: I)
aponta omissão quanto à análise da posse das drogas;
II) alega a presença de
obscuridade na fundamentação
utilizada para a não incidência do tráfico privilegiado,

pois
afastada com base em atos infracionais anteriores;
III) destaca a omissão
na análise da abordagem policial, pois não foi considerada a alegação de que houve flagrante forjado.

Em Parecer Ministerial, a douta Subprocuradora de Justiça
opina pelo não conhecimento do recurso

e, no mérito,
pelo
seu
des
prov
imento
(ID
12028126
).

P
ois bem.

Em conformidade com
o art. 1.022 do CPC,
os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Entretanto
, os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido

e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,
exatamente o que propõe
a
embargante
ao apontar supostas omissões e obscuridade,
já que a conclusão alcançada no acórdão se deu em sentido contrário
às
suas
pretensões.

O
julgado
embargado
restou assim ementado:

“
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO PEDIDO REVISIONAL. UTILIZAÇÃO

COMO NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO.
1. A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 2. O entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, seguido por este Tribunal de Justiça, é da impossibilidade de se proceder a nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso, sem que tenha a defesa comprovado a existência de novo elemento apto a modificar a conclusão exposta de maneira clara e devidamente fundamentada, sendo esta a hipótese em julgamento. 3. Revisão criminal não conhecida.”

No caso,
as
teses aventadas pela defesa
foram devidamente enfrentadas no julgamento da revisão criminal.
Veja-se:

“
Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que os argumentos lançados pela combativa defesa já foram exaustivamente apreciados e superados nos autos originários, devendo ser reconhecida a inadequação da via eleita.

Ora, como se sabe, a revisão criminal subsome-se às taxativas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, ou seja, somente será deferida quando a sentença condenatória transitada em julgado for contrária ao texto expresso de Lei ou à evidência dos autos, ou, se se fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência do condenado ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Logo,
é instrumento adequado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame de provas apreciadas na ação anterior
, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, como se fosse uma nova apelação.

(...)

Em sede de apelação, este E. Tribunal assim dispôs:

(...)

Inicialmente, a defesa almeja absolvição, por ausência de provas acerca da prática do delito. Afirma, para tanto, que policiais militares cometeram flagrante forjado, razão pela qual pugna pela nulidade das provas colhidas.

No entanto, verifica-se que a materialidade foi devidamente comprovada, sobretudo por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão (fls. 15/16), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 18) e Laudo Toxicológico definitivo (fl. 94).

Quanto à autoria delitiva, conforme bem apontado pelo Magistrado sentenciante e pela Procuradoria Geral de Justiça, ficou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas:

(...)

Portanto, entendo a abordagem policial foi devidamente justificada, tendo em vista que policiais militares, ao receberem informação de que o apelante estaria no local dos fatos, se dirigiram até o local, quando visualizaram o réu, que tentou empreender fuga e dispensou uma sacola contendo entorpecentes ilícitos.

Somado a isso, os militares reconheceram o recorrente como sendo envolvido no tráfico de drogas da região, após visualizarem vídeos deste ostentando armas de fogo. Por esses motivos não há que se falar em flagrante forjado, ou ilicitude das provas. (...).”

Nesse contexto,
destaquei
o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, seguido por este Tribunal de Justiça,
quanto a

im
possibilidade de se proceder a nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso,
sem que tenha a defesa comprovado a existência de
novo elemento
apto a modificar a conclusão exposta de maneira clara e devidamente fundamentada.

Assim,
considerei que a
irresignação d
a defesa

carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação
, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

D
iante do exposto,
sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.